Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-29.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. COMPROVADAS. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL. REINSERÇÃO DA ALIMENTANDA NO MERCADO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. PRAZO INDETERMINADO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE CARÁTER HABITUAL E PERMANENTE. VERBAS INDENIZATÓRIAS. EXCLUSÃO.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama, e dos recursos da pessoa obrigada.
2. O dever de prestar alimentos encontra assento no princípio da solidariedade, porquanto a fonte da obrigação alimentar são os laços de parentesco que unem os indivíduos que constituem uma família.
2.1. O princípio constitucional da solidariedade (artigo 3o, inciso I) impõe, portanto, o dever jurídico de cuidado e responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que se refere à assistência moral e material.
2.2. No âmbito do direito de família, o dever de solidariedade não se encerra com a separação ou divórcio, uma vez que é dada aos cônjuges a oportunidade de pedirem os alimentos ou de ajustarem a obrigação entre si.
3. É entendimento pacífico no colendo Superior Tribunal de Justiça que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não reúna mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira (Precedentes: REsp 137077/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/032016; REsp 1396957/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014).
3.1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo algum parente a quem o alimentando possa recorrer, reveste-se de caráter transitório, devendo-se observar se o alimentando reúne condições de prover seu sustento com recursos próprios ou mediante o exercício de atividade laboral remunerada, de modo que, em certo momento, venha a tornar dispensável a pensão alimentícia porventura prestada pelo ex-cônjuge.
4. Verificado que a alimentanda não reúne mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, assim como ostenta quadro de saúde debilitante, resta evidente que a situação posta amolda-se à exceção prevista no julgado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual afasta-se o caráter transitório dos alimentos, devendo ser fixados por prazo indeterminado.
5. É pacífico o entendimento de que a base de cálculo dos alimentos incidentes sobre os rendimentos brutos do alimentante abarca todas as verbas permanentes por ele percebidas, devendo ser decotadas, além dos descontos compulsórios, as verbas de caráter indenizatório, porquanto não possuem caráter permanente, destinando-se a compensar o trabalhador pelas perdas experimentadas ou situações pontuais provenientes do exercício da atividade laboral, não se incorporando ao que aufere em caráter permanente. Precedentes.
6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.